Tribunal: TJSP
Processo: 0181820-60.2011.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
do voto que contém inexatidão material – Necessidade de corrigir o engano sucedido - Onde constou: "INDENIZAÇÃO – Valor – Arbitramento que deve se dar com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa do ofendido, ou provocando injusto desfalque do patrimônio do ofensor – Arbitramento em R$ 15.000,00, que atende e esses critérios – Sentença reformada.", leia-se: "INDENIZAÇÃO – Valor – Arbitramento que deve se dar com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa do ofendido, ou provocando injusto desfalque do patrimônio do ofensor – Arbitramento em R$ 20.000,00, que atende e esses critérios – Sentença reformada.". Embargos acolhidos para esse fim.

Embargos parcialmente acolhidos para correção de ofício da ementa do acórdão.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0181820-60.2011.8.26.0100; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI

Relator(a):

João Carlos Saletti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/10/2020

Data de publicação:

29/10/2020

Outros números:

181820602011826010050000

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e de contradição, além de negativa de vigência a dispositivos legais – Inexistência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de declaração expressa a respeito de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e de contradição, além de negativa de vigência a dispositivos legais – Inexistência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de declaração expressa a respeito de determinados preceitos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade.

CORREÇÃO DE OFÍCIO – Ementa do voto que contém inexatidão material – Necessidade de corrigir o engano sucedido - Onde constou: "INDENIZAÇÃO – Valor – Arbitramento que deve se dar com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa do ofendido, ou provocando injusto desfalque do patrimônio do ofensor – Arbitramento em R$ 15.000,00, que atende e esses critérios – Sentença reformada.", leia-se: "INDENIZAÇÃO – Valor – Arbitramento que deve se dar com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa do ofendido, ou provocando injusto desfalque do patrimônio do ofensor – Arbitramento em R$ 20.000,00, que atende e esses critérios – Sentença reformada.". Embargos acolhidos para esse fim.

Embargos parcialmente acolhidos para correção de ofício da ementa do acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000894375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0181820-60.2011.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MONOCEROS EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA e EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, é embargado
MARCELO GOMES FERREIRA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os embargos
para, de ofício, corrigir inexatidão material na ementa do aresto, v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0181820-60.2011.8.26.0100/50000 mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0181820-60.2011.8.26.0100/50000
COMARCA
-
SÃO PAULO
2o Ofício Processo no 0181820-60.2011.8.26.0100
EMBARGANTES - MONOCEROS EVEN EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. e EVEN
CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A.
EMBARGADO - MARCELO GOMES FERREIRA
V O T O No 32.190
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão e
de contradição, além de negativa de vigência a dispositivos
legais Inexistência Pretensão recursal de revisão do
que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos
Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser
dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pedido de declaração
expressa a respeito de determinados preceitos legais para
fins de prequestionamento Desnecessidade.
CORREÇÃO DE OFÍCIO Ementa do voto que contém
inexatidão material Necessidade de corrigir o engano
sucedido - Onde constou: “INDENIZAÇÃO
Valor

Arbitramento que deve se dar com observância dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
evitando o enriquecimento sem causa do ofendido, ou
provocando injusto desfalque do patrimônio do ofensor
Arbitramento em R$ 15.000,00, que atende e esses critérios
Sentença reformada.”, leia-se: “INDENIZAÇÃO Valor
Arbitramento que deve se dar com observância dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
evitando o enriquecimento sem causa do ofendido, ou
provocando injusto desfalque do patrimônio do ofensor
Arbitramento em R$ 20.000,00, que atende e esses critérios
Sentença reformada.”. Embargos acolhidos para esse
fim.
Embargos parcialmente acolhidos para correção de ofício
da ementa do acórdão.
A r. sentença de fls. 393/399 julgou parcialmente procedente o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0181820-60.2011.8.26.0100/50000 mbc-jcs
3
inicial, “apenas para reconhecer a nulidade da cláusula contratual no XXIX, que
prevê cobrança de 2% (dois por cento) nos casos de cessão do bem imóvel pelo
comprador”.
Em razão da sucumbência recíproca condenou cada parte a arcar com
as custas e despesas processuais a que deu causa, bem como com o pagamento dos
honorários advocatícios de seus respectivos Patronos.
Apelou o autor (fls. 406/417) e o acórdão de fls. 500/515 deu parcial
provimento ao recurso.
Opõem as apeladas embargos de declaração (fls. 518/523). Sustentam
incidir o acórdão em omissão e em negativa de vigência aos artigos 186, 927 e 944
do Código Civil. Alegam, também, ser contraditória a decisão quanto à condenação
em danos morais. O valor exorbitante foi arbitrado em razão do atraso na entrega do
empreendimento, que teria causado um dano presumido. Ocorre que não houve
comprovação alguma de que o atraso da obra tenha causado dano moral, requisito
necessário para caracterizar a possibilidade de reparação. O STJ tem “entendimento
consolidado de que, para que a parte tenha direito ao ressarcimento pelos danos
morais que alega ter sofrido, deve comprovar nos autos a sua ocorrência, do
contrário, sua pretensão não será acolhida e que o simples inadimplemento
contratual não caracteriza ofensa aos direitos da personalidade”. Pede sejam
acolhidos os embargos, devendo haver expresso pronunciamento acerca da negativa
de vigência aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil.
É relatório.

1. Alegam as embargantes a ocorrência de omissão e de contradição
no aresto, além de negativa de vigência a dispositivos legais.
Sem razão, contudo.
A contradição que autoriza os embargos é a existente entre as
proposições do aresto ou entre essas e a conclusão.
Por outra parte, omissão sucede quando o Tribunal não emite
consideração a respeito de ponto da causa sobre que devera pronunciar-se.
E nada disso se vê no aresto.
A Turma Julgadora, ao condenar as requeridas ao pagamento da
indenização por dano moral, asseverou, no aqui interessante:
“7. DANO MORAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0181820-60.2011.8.26.0100/50000 mbc-jcs
4
Faz jus o autor à reparação moral pelo retardamento.
Estando certo que a construtora incorreu em atraso
imotivado, descumprindo o que havia sido previamente acordado com o
adquirente, corolário lógico do sucedido é ter esta sofrido dano moral,
passível de indenização, na esteira do que vem esta Câmara reconhecendo
em situações assemelhadas, em que empreendedores retardam injustamente
a entrega de imóveis que prometem construir em prazo certo, não o fazem
ou impõem espera desmedida, como sucedido neste caso.
Alia-se à frustração de expectativa a angústia causada pela
demora na entrega, o pouco caso da ré em solucionar o problema que se
perpetuou por um ano, conforme demonstra os e-mails trocados entre as
partes.
Vale lembrar v. acórdão relatado pelo Desembargador
CÉSAR CIAMPOLINI (Apelação no 0010633-98.2009.8.26.0020, j.
20/05/2014), afirmativo de que:
“Por certo, a espera prolongada pela efetiva entrega das
chaves do imóvel gera inúmeros transtornos, angústia e frustração da
legítima expectativa de usufruir do bem ao comprador, que se vê,
ademais, privado das quantias já desembolsadas para pagamento das
prestações assumidas com o negócio.
“Neste sentido tem decidido o Colendo STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. GRANDE LAPSO
TEMPORAL. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DANO
MORAL RECONHECIDO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
CONGELAMENTO
DO
SALDO
DEVEDOR.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.
1. Não há falar em violação ao art. 535 do
Código de Processo Civil, pois o eg. Tribunal a quo dirimiu as
questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que
venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos
expendidos pelas partes.
2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no
sentido de que 'a inversão do ônus da prova fica a critério do
juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da
alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos
intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0181820-60.2011.8.26.0100/50000 mbc-jcs
5
delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em
sede especial' (AgRg no REsp 662.891/PR, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJ de 16.5.2005).
3. Sobre o dever de indenizar, a pretensão
recursal demandaria a alteração das premissas fático-
probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o
revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Em relação ao congelamento do saldo
devedor, observa-se que o tribunal de origem assentou que
"configura-se a exceção de contrato não cumprido" (fl. 569).
Esse fundamento do acórdão recorrido não foi atacado pela
recorrente, de modo que incide a Súmula 283/STF.
5. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp 142.991, LUIS FELIPE SALOMÃO; grifei).
“Na mesma vertente, o entendimento desta Egrégia Corte:
“APELAÇÃO. PRELIMINARES DE FALTA
DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA
AFASTADAS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
(...) 4. Lucros Cessantes. A indenização por
lucros cessantes corresponde à privação injusta do uso do bem e
encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi
subtraída pela demora no cumprimento da obrigação. O uso
pode ser calculado economicamente pela medida de um
aluguel, que é o valor correspondente ao que deixou de receber
ou teve que pagar para fazer uso de imóvel semelhante. A base
de cálculo da reparação por lucros cessantes ou percepção dos
frutos deve ser fixada em percentual equivalente a 0,5% sobre o
valor atualizado do imóvel.
(...) 7. A compra da casa própria gera
expectativas e esperanças que, no caso em exame, acabaram
frustradas. A conduta da ré seguramente afetou a dignidade dos
adquirentes, que não puderam usufruir do bem adquirido no
tempo
esperado.
Assim,
embora a
questão
trate
de
inadimplemento contratual risco inerente a qualquer negócio
jurídico, justifica-se o pedido de reparação por danos morais”
(Ap.
0170158-02.2011.8.26.0100,
CARLOS
ALBERTO
GARBI; grifei).
“INDENIZAÇÃO.
COMPROMISSO
DE
COMPRA E VENDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS
CARACTERIZADOS. Atraso na entrega de imóvel pela
construtora, mesmo após o decurso do prazo de tolerância de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0181820-60.2011.8.26.0100/50000 mbc-jcs
6
180 dias previsto no contrato. (...) Danos morais caracterizados
diante do elevado tempo de atraso, extrapolando os limites da
razoabilidade. Fixação dos honorários advocatícios no patamar
máximo não se mostra excessivo. Recurso das rés parcialmente
provido apenas para reconhecer a validade da cláusula que
prevê o prazo de tolerância. Recurso do autor parcialmente
provido para determinar a aplicação de juros moratórios de 1%
ao mês, contados da citação” (Ap. 0209895-46.2010.8.26.0100,
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI; grifei).
“Compromisso de compra e venda. Atraso na
entrega da obra. Alto volume de chuvas e aquecimento do
mercado na atividade de construção civil que não caracterizam
força maior. Caso fortuito interno inerente à atividade do
incorporador imobiliário. Abusividade da cláusula que prevê a
exclusão da responsabilidade por casos de força maior
assimilados ou presunção de casos fortuitos. Danos materiais.
Determinação de reembolso dos valores pagos a título de
alugueres, taxas condominiais e seguro fiança no período de
atraso mantida. Despesas comprovadas. Danos morais. A
frustração de não usufruir do imóvel por período muito além do
previsto contratualmente configura prejuízos dessa ordem e
autorizam a indenização pleiteada. Arbitramento em valor
razoável (R$ 10.000,00) e que se adequa ao binômio reparação
para o ofendido/reprimenda para o ofensor. Taxa SATI.
Contratação simultânea de serviço de assessoria técnica e
imobiliária. Embora descritos, se os serviços não são prestados,
mesmo que por inércia do contratante, o pagamento é indevido
e deve ser repetido de forma simples. Recurso das rés
desprovido,
provido
o
do
autor”
(Ap.
0135019-52.2012.8.26.0100, JOSÉ ARALDO DA COSTA
TELLES; grifei)”.
Esse pensamento, sustentado por precedentes, incide
também aqui, em que a situação de fato revela não se estar à frente de
singelo desconforto provocado por desacordo no cumprimento do contrato,
mas de padecimento que atingiu a esfera íntima do postulante, a merecer
reparação.
A condenação pelos danos morais sofridos, nesse ponto,
deve guardar respeito aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Conferido ao Poder Judiciário dizer qual a indenização
cabível no caso concreto, atendidas as peculiaridades do caso,
especialmente as circunstâncias acima apontadas, a indenização, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0181820-60.2011.8.26.0100/50000 mbc-jcs
7
hipótese, deve recompor quanto possível o dano e constituir estímulo ao
aprimoramento do pessoal e do serviço prestado, aliás como dita v. acórdão
relatado pelo então Desembargador desta Corte, hoje Ministro CEZAR
PELUSO: “estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com
a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o
autor da ofensa” (RT 706/76).
A orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que
“Certamente que “a indenização por dano moral é
arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em conta a
necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir,
de igual e novo atentado, o autor da ofensa” (R.J.T.J.E.S.P. 156/94),
não se desprezando consideração atinente à capacidade econômica de
quem deve indenizar (R.S.T.J. 112/216, 121/409, R.T. 775/211),
sintonizada, ainda, com o padrão socioeconômico do ofendido
(R.S.T.J. 112/216, 133/260; J.T.J. 196/91); tudo, porém, sem
descambar para o exagero, num ou noutro sentido, que possa
redundar em inexpressividade ou em provocação de enriquecimento
sem causa.” (REsp 731.689/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves,
Quarta Turma, DJ de 13.6.2005)”.
Daí a conclusão que se seguiu:
“Considerados esses princípios, a indenização é fixada em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizados a partir deste julgamento, e com
juros contados da data em que o imóvel devera ter sido entregue, e não foi
(maio de 2011)”.
Portanto, se o aresto enfrentou todos os aspectos que devera enfrentar
para decidir as questões de fato e de direito propostas, não houve omissão e, por
isso, não há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a examinar
todos e cada qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é preciso, e foi
atendido, é que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma direta, precisa
e fundamentadamente.
Assim está o aresto.
Caso as embargantes entendam que houve negativa de vigência a
dispositivos legais ou contrariedade a julgados da Corte Superior, deve valer-se da
via adequada para reexaminar o decidido e em outra esfera de jurisdição, não aqui.
Os embargos de declaração não se prestam para o exame, ainda com o intuito de
prequestionamento.
Na verdade, então, os embargos veiculam mero inconformismo com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0181820-60.2011.8.26.0100/50000 mbc-jcs
8
o decisório, para o que não servem, porque esse recurso não instaura instância
revisora do que se decidiu.
Enfim, se os temas questionados foram enfrentados e resolvidos,
razão não há para prequestionamento das matérias ou de dispositivos legais.
Consoante decidiu esta Câmara nos autos dos Embargos de
Declaração no 261.401.4/1-01, relatado pelo Desembargador MAURÍCIO VIDIGAL
(j. 02.09.2003),
“Não há a obrigação de mencionar expressamente as
disposições legais referidas pelas partes. Como já afirmou o Ministro
Marco Aurélio, em julgamento transcrito em RT, 703/226, “não há
necessidade de constar, do acórdão, os números dos artigos, dos incisos,
dos parágrafos relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha sido
decidido...”. No mesmo sentido, há decisões do Superior Tribunal de
Justiça, relator Ministro Adhemar Maciel (RSTJ, 102/170) e relator
Ministro Antonio de Pádua Ribeiro (RSTJ, 148/247), referidas nesta última
várias outras decisões do mesmo tribunal no mesmo sentido. Finalmente,
em acórdão constante de RSTJ, 157/31, a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça repetiu essa tese, sustentando que basta o debate pelo
tribunal de origem sobre a questão federal controvertida, não se exigindo
menção expressa aos dispositivos cuja violação é alegada no recurso
especial. No início do terceiro milênio e quando há consenso sobre a
necessidade de modernizar os procedimentos judiciais, não é razoável o
entendimento contrário, de caráter formalista e retrógrado, segundo o qual
há a obrigação de o juiz mencionar expressamente disposições legais em
decisões que as apreciem”.
Por isso que, aqui e agora, não se procede a exame de pretensa
violação dos preceitos legais referidos no recurso. Se a embargante entende que
assim aconteceu, há de manejar recurso outro, dirigido a outra esfera de jurisdição.

A propósito, já afirmou o C. Superior Tribunal de Justiça,
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em
violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos
de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão
do julgado sob outros fundamentos.
Precedentes.
(...)
5. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira
Turma, julgado em 05/05/2011, DJe 12/5/2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0181820-60.2011.8.26.0100/50000 mbc-jcs
9
Acresço, ainda:
"I. O Tribunal de origem apreciou todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido,
não havendo, portanto, violação do artigo 535 do CPC. Ressalte-se não ser
do escopo dos Embargos de Declaração a finalidade de prequestionamento
explícito de dispositivos legais.
(...)
IV.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp
858921/TO, Rel. Ministro SÍDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em
19/08/2010, DJe 10/09/2010).
Não há, pois, porque acolher os embargos opostos pelas requeridas.
2. Todavia, a ementa do voto condutor do julgamento contém
inexatidão que precisa ser afastada, o que procedo de ofício.
Apesar da clareza e literalidade do que se decidiu de conformidade
com o voto condutor do julgamento, a ementa do acórdão, no que toca ao valor da
indenização por dano moral, assim expressou:
“DANO MORAL Configuração A demora injustificada
na entrega do imóvel causa dano moral, dada a frustração e angústia
imposta ao comprador na espera pela ocupação e fruição do bem
adquirido Indenização devida Finalidade Reparação do sofrimento
da vítima e, ao mesmo tempo, desestimular a prática do fato, pelo ofensor
INDENIZAÇÃO
Valor
Arbitramento que deve se dar com
observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
evitando o enriquecimento sem causa do ofendido, ou provocando injusto
desfalque do patrimônio do ofensor Arbitramento em R$ 15.000,00, que
atende e esses critérios Sentença reformada.”
Sucede que o valor efetivamente arbitrado não é esse, mas R$
20.000,00, expresso às fls. 514, tópico final do item 7 do acórdão. Desse modo, os
embargos de agora possibilitam corrigir o engano material sucedido, para fazer
constar:
“DANO MORAL Configuração A demora injustificada
na entrega do imóvel causa dano moral, dada a frustração e angústia
imposta ao comprador na espera pela ocupação e fruição do bem
adquirido Indenização devida Finalidade Reparação do sofrimento
da vítima e, ao mesmo tempo, desestimular a prática do fato, pelo ofensor
INDENIZAÇÃO
Valor
Arbitramento que deve se dar com
observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
evitando o enriquecimento sem causa do ofendido, ou provocando injusto
desfalque do patrimônio do ofensor Arbitramento em R$ 20.000,00, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0181820-60.2011.8.26.0100/50000 mbc-jcs
10
atende e esses critérios Sentença reformada.” (grifei).
Fica procedida a correção, portanto, de ofício.
3. Ante o exposto, acolho em parte os embargos para, de ofício,
corrigir inexatidão material na ementa do aresto.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente